Tribunal: CARF
Processo: 10183.722015/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO RECIBO. DESNECESSIDADE.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta Interna n° 23-COSIT, que assim proclama:
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício de irregularidade, razão assiste ao recorrente.
DEDUÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.
Somente é dedutível do Plano de Saúde, as parcelas referentes ao contribuinte, e aos seus dependentes que constam da DAA.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.722015/2010-65 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.168 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
TUFIK AFFI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO NO RECIBO. DESNECESSIDADE.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta
Interna n° 23-COSIT, que assim proclama:
“São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.”
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício
de irregularidade, razão assiste ao recorrente.
DEDUÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.
Somente é dedutível do Plano de Saúde, as parcelas referentes ao contribuinte,
e aos seus dependentes que constam da DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 21.274,40.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722015/2010-65
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722015/2010-65

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 57/63) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 43/48), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 3
a 9), no valor de R$ 14.263,37, consolidado em 29/10/2010, referente a Imposto
de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício 2009, em razão de trabalho de
malha em que foi apurado omissão de rendimento de dependente e dedução
indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em
síntese, que não concorda com a glosa das despesas médicas em razão dos gastos
terem ocorrido efetivamente, em proveito próprio, conforme comprovantes já
apresentados à auditoria.
Ao final, concorda com a infração de omissão de rendimentos e
solicita a revisão da Notificação de Lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento que não tenha
sido expressamente contestada pelo contribuinte.
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para
comprovação da dedução de despesas médicas, deve o contribuinte
provar, por outros meios, que a despesa realmente existiu e que foi
em proveito próprio ou de dependente a ele vinculado.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique
comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos
serviços prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas
dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as
despesas forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se
ocorreu dentro do ano-calendário.
(...)
Havendo a falta de requisitos previstos e não tendo sido aceito o
recibo apresentado ao Auditor-Fiscal autuante, o contribuinte deve provar por
outros meios que a despesa realmente existiu.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722015/2010-65

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Consta na complementação da descrição dos fatos na notificação
de lançamento a seguinte observação: “Intimado, contribuinte apresentou 8
recibos do Dr. João Alfredo (dentista), sem identificar o paciente. Apresentou,
também, o comprovante de pagamento do Plano de Saúde Unimed Cuiabá, no
valor de R$ 1.274,40”.
Quando da intimação para a apresentação de documentos o
contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de despesas médicas,
contendo a identificação dos pacientes. Não o fez naquele momento, como
também não buscou sanar tal pendência quando da impugnação, não havendo
outra alternativa a não ser rejeitar os argumentos do impugnante.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
exigido neste processo.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- o tratamento odontológico foi prestado a sua pessoa, conforme discriminado no
Laudo emitido pelo profissional, assinado por testemunhas e reconhecido em cartório;
- o pagamento foi realizado em dinheiro;
-as despesas com o plano de saúde, também são de seus dependentes;
- não concorda com a aplicação da multa, vez que o processo administrativo ainda
não foi julgado, entendendo inexistir a obrigação tributária;
- a fiscalização não apontou o dolo e nem a culpa do contribuinte através de
provas.
Junta documentos e, ao final requer o que segue:
1) Que seja julgado procedente o presente recurso, cancelando-se o ato de
lançamento, a incidência do tributo e a aplicação de multa, considerando-
se válidos os valores despendidos à título de despesas médicas;
2) A notificação do profissional emissor do Laudo Odontológico, para
prestar seus esclarecimentos;
3) A posterior juntada de documentos;
4) A oportunidade de se provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, notadamente testemunhais e documentais.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.168 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722015/2010-65

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/04/2012 (e-fls. 54); Recurso Voluntário
protocolado em 09/05/2012 (e-fl. 57), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 64).
A r. decisão revisanda julgou procedente o lançamento, entendendo que em sede
de impugnação o contribuinte não apresentou nenhum documento para sanar a pendência
apontada pela fiscalização.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem indicar o beneficiário do tratamento, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta Interna
n° 23 – COSIT, que assim proclama:
“São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.”
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício de
irregularidade, e o laudo de e-fl. 66 atesta o tratamento realizado, razão assiste ao recorrente.
Anoto por oportuno que na DAA do contribuinte (fl. 17) figura como dependente
Joana Muller Affi, razão pela qual a dedução do plano da Unimed (e-fl. 71) poderia ser feita,
sendo certo que a parte que toca ao recorrente já havia sido considerada.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
21.274,40.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital